Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-33.2017.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000775-33.2017.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE TOYOFUKU - CPF: 005.539.729-87 (EMBARGANTE), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), SHIZUKO TOYOFUKU - CPF: 528.180.479-00 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), DORVAL SIMON - CPF: 581.600.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN VINICIUS FERREIRA SIMON (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000775-33.2017.8.11.0100

EMBARGANTE: JORGE TOYOFUKU, SHIZUKO TOYOFUKU

EMBARGADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO
–

RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser sanada em Embargos de Declaração a omissão constatada, ainda que não altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000775-33.2017.8.11.0100

EMBARGANTE: JORGE TOYOFUKU, SHIZUKO TOYOFUKU

EMBARGADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação.

Os embargantes alegam omissão quanto ao argumento de que na Execução pleitearam o arresto nas Fazendas Santa Isabel e Santa Isabel II, matrículas n. 2685 e 5332 do CRI de Brasnorte-MT, respectivamente, o qual foi deferido em 23/03/2017, e no auto constou que ocorreu nas Fazendas Santa Isabel, Santa Isabel II (antiga Fazenda Veneza), e que, portanto, não haveria como afirmar que o produto arrestado tenha sido colhido apenas no imóvel com matrícula n. 2685, sob o qual incidia a garantia da CPR.

Pede o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

A embargada se manifestou pelo não provimento e pela aplicação de multa em virtude do caráter protelatório (id n. 110272987 - Pág. 5).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000775-33.2017.8.11.0100

EMBARGANTE: JORGE TOYOFUKU, SHIZUKO TOYOFUKU

EMBARGADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes alegam que a Câmara não se manifestou a respeito de terem pleiteado na Execução o arresto nas Fazendas Santa Isabel e Santa Isabel II, matrículas n. 2685 e 5332 do CRI de Brasnorte-MT, respectivamente, o qual foi deferido em 23/03/2017, e que, no auto constou ter ocorrido nas Fazendas Santa Isabel, Santa Isabel II (antiga Fazenda Veneza), portanto não haveria como afirmar que o produto arrestado foi colhido somente no imóvel com matrícula n. 2685, sob o qual incidia a garantia da CPR.

O vício apontado existe e deve ser sanado.

Os ora embargantes ajuizaram Ação para Entrega de Coisa Incerta contra Dorval Simon e Renan Vinicius F. Simon, no qual postularam liminarmente o arresto de 10.944 sacas de soja cultivadas nas Fazendas Santa Isabel e Santa Isabel I, ante o descumprimento do Contrato de Arrendamento com eles firmado.

A liminar foi concedida só em relação a 7.600 sacas, e no respectivo auto de arresto foi assinalado que o oficial se dirigiu “
a Fazenda Santa Isabel e Santa Isabel I, Zona Rural, localizado na Rod. MT 170, nesta Comarca, distante desta urbe aproximadamente 75 Km e ali entre os dias 25/3/2017 as 8h40 e dia 5/4/2017 as 17h, e ARRESTAMOS a quantidade de 7.600 (sete mil e seiscentas) sacas de soja em grãos, que de acordo com a determinação judicial ficaram depositadas em nome dos executados, no armazém da empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda, localizado no entroncamento entre a Rod. MT 170 e Rod. BR 364, na Zona Rural, distante desta urbe aproximadamente 83 km, conforme romaneios de carga anexos”
(
sic
id. n. 66101558 - Pág. 93, processo de Execução)
.

Nos Embargos de Terceiro, a parte autora pugnou liminarmente pela suspensão imediata do arresto na Fazenda Santa Isabel, matrícula 2685 (id. n. 102984975 - Pág. 8), a qual, no entanto, foi indeferida na primeira instância e reformada no Agravo de Instrumento n. 1003291-18.2017.8.11.0000, provido para
determinar o desfazimento da constrição da soja arrestada na Fazenda Santa Isabel, matrícula 2685 do RGI de Brasnorte, liberando-o ao agravante, limitado a 14.304 sacas de soja e condicionado à prestação de caução
(id. n.102984975 - Pág. 86).

Ao cumprir essa ordem judicial, o oficial de justiça consignou ter levantado o arresto de 7.600 sacas de soja na Fazenda Santa Isabel, depositadas na Amaggi Exportação e Importação Ltda.

A propósito:

Como visto, no auto de arresto confeccionado na Execução foi anotado unicamente que os oficiais se dirigiram às Fazendas Santa Isabel e Santa Isabel I, mas não há menção alguma a arresto da soja nas duas localidades.

Contudo, ao cumprir o levantamento da constrição, o oficial de justiça certificou que só o fez no que tange à soja colhida na Fazenda Santa Isabel, matrícula 2685, cujos grãos estavam vinculados em garantia à CPR, em favor da embargada.

Assim, esses fundamentos devem ser acrescentados ao acórdão, uma vez que demonstrada a condição de terceiro e de proprietário da soja alusiva à safra 2016/2017, da Fazenda Santa Isabel, matrícula 2685 do RGI de Brasnorte.

Reconhecida a omissão, fica descaracterizado o caráter protelatório, o que impede a cominação de multa.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração apenas para sanar o vício mencionado, o que, todavia, não altera o resultado da Apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021